Tribunal: STF
Processo: ARE 1571698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental não provido por aplicação da Súmula 287 do STF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, para fins de esclarecimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral formal e fundamentada. O embargante sustenta que a decisão embargada é omissa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado consignou nitidamente que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão do juízo de origem que inadmite o recurso extraordinário a atrai a incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[i]nviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF”(ARE 1.443.800-Agr, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental, formulado em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimentos quanto aos pedidos de destaque e de sustentação oral.